Tribunal: TJDFT
Processo: 0711028-22.2018.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REEXAME DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Inexiste no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de mera pretensão de reexame do julgado.

3. No caso, não se discute a legitimidade da autora para pleitear, em face do Banco do Brasil, a recomposição da reserva matemática. 3.1. Todavia, descabe a inclusão do patrocinador no polo passivo da lide, nesse momento processual, tendo em vista a ausência de requerimento na instância de origem, bem como não se tratar de litisconsórcio passivo necessário, quando a integração da parte é obrigatória, sob pena de nulidade do processo.

4. Recurso conhecido e não provido.